Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. DECRED E DIMOF. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. CASO CONCRETO.

1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017).

2. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito.

3. Na hipótese recursal, a pesquisa requerida (expedição de ofício A DIMOF e DECRED), além de ser invasiva, por violar direitos constitucionalmente protegidos, não seria efetiva para concretizar a satisfação do débito, pois a movimentação de valores da parte executada não significaria que esta possua bens, tanto que não os foram localizados pelos meios comuns (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF).

4. Recurso conhecido e desprovido.